Tribunal: TJDFT
Processo: 0711587-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711587-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: DELANE DA SILVA LOESCH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora de Percentual de Remuneração – Remuneração Líquida – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual, indeferiu o pedido de chamamento dos autos à ordem, esclarecendo “que a remuneração líquida se trata da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios”. Em suas razões recursais, o agravante defende ter sido inicialmente determinada a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, posteriormente tendo o Juízo de origem esclarecido que seria sobre a remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Entretanto, a modificação de entendimento teria acarretado prejuízo ao seu sustento. Pois bem. Com efeito, em análise sumária, não vislumbro razões para alterar o entendimento exarado pelo Juízo a quo, porquanto, como bem ressaltado pela Decisão recorrida, admitir-se a inclusão dos descontos voluntários na base de cálculo do percentual penhorado poderia acarretar o esvaziamento do pronunciamento judicial. Demais, apesar da alegação de prejuízo ao próprio sustento, não foram juntados documentos para corroborar tal argumento, nem junto ao Juízo de origem, tampouco nesta esfera recursal. Assim, tendo em vista ser um Cumprimento de Sentença proferida em 2017 sem que tenha sido encontrado qualquer bem passível de penhora durante todo o transcurso do feito, além de se tratar de longo parcelamento do débito, entendo que o perigo de dano milita em favor da agravada, motivo pelo qual deve ser indeferida a antecipação de tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Brasília, sexta-feira, 23 de abril de 2021, às 1h30min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator